Tribunal: TJES
Processo: 5019545-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019545-22.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: SIRLENE FRANCO REIS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5019545-22.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: SIRLENE FRANCO REIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MÁ-FÉ COMPROVADA. BANCO NÃO PROMOVEU A BAIXA DEFINITIVA DE CONTRATO APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SIRLENE FRANCO REIS
em face de
BANCO PAN S.A.
, através da qual alega que, ao consultar seus extratos de aposentadoria, verificou a inclusão de contrato de cartão de crédito consignado nunca solicitado ou autorizado, que pediu boleto a supostos prepostos da ré e devolveu os valores. No entanto, permanece sofrendo com os descontos mensais, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em sede de contestação, intempestiva (ID. 7165166), a requerida arguiu preliminarmente, a prescrição e decadência dos direitos da autora e a incompetência do juizado especial. No mérito, sustentou a legalidade do contrato, e a ausência de falha na prestação de serviço, não havendo danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7165234), integrada pela Decisão de ID. 7165240, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato de nº
0229731340988,
bem como a cessar os descontos no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

B)
CONDENAR,
ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de

R$ 13.319,08 (treze mil, trezentos e dezenove reais e oito centavos – já em dobro)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$
5
.000,00

(cinco mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ), permitida a compensação, nos limites da condenação, do valor de
R$ 3.045,00 – três mil e quarenta e cinco reais.

Por fim, diante da procedência dos pedidos,
defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré
cumpra as obrigações fixadas no item ”A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7165243). Em suas razões, reproduziu basicamente os mesmos termos da contestação, sustentando a validade do negócio jurídico celebrado, a inocorrência de repetição do indébito, e a inexistência de danos morais.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 7165262), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença atacada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, pelo exame dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, teve um contrato de cartão de crédito consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento, e se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tinha interesse.

Impede destacar que, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Portanto, restam configuradas as falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos à autora, ora recorrida.

No que se refere à forma de devolução, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que os descontos realizados no benefício da autora, são decorrentes de um contrato que já havia sido questionado pela consumidora e o banco já havia, supostamente, cancelado, como bem destacado pelo juízo de piso:

No mérito, insta esclarecer que embora se discuta nestes autos a operação realizada em 2021, é incontroverso nos autos que o contrato realizado em 2019 foi impugnado pela autora, que devolveu seus valores a instituição, mas os valores não foram suspensos e o contrato não foi excluído, de modo que em 2021 ao realizarem a inclusão de novos valores em sua conta continuaram com os descontos, mas ainda do contrato de 2019.

Dessa forma, extrai-se dos autos que a autora foi ludibriada, pois acreditava que o contrato de 2019 havia sido cancelado e teria recebido ligação para evitar descontos de novos contratos, logo, acreditava enviar seus dados para cancelar novo desconto que segundo preposto da requerida teria sido incluído em seu benefício.

[...]

A propósito, a requerida se limita a alegações de regular contratação do contrato e do saque complementar e não nega que os valores recebidos em 2019 tenham sido devolvidos pela autora, tornando fato incontroverso a devolução e, neste aspecto, caberia a ré com a devolução dos valores pela autora, cancelar o contrato, não deixar ativo e permitir nova prática lesiva por parte de correspondentes bancários (renovação dos descontos por saque complementar).

Portanto, evidencia-se a má-fé da instituição financeira, ao não promover a baixa definitiva do contrato em 2019. Assim, comungo com o entendimento do juízo
a quo,
no sentido de que a restituição deve ser em dobro.

Ademais, quanto aos danos morais, verifica-se que resta configurado, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)